Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por sindicato, reconhecendo sua capacidade econômica para arcar com as custas processuais. O embargante alega contradição no julgado, requerendo o reconhecimento da hipossuficiência financeira e, subsidiariamente, questiona a fixação da multa de 5% aplicada no agravo interno.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à análise da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a multa aplicada no agravo interno deve ser mantida no percentual máximo de 5% ou reduzida ao mínimo legal de 1%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, e não a divergência entre a decisão e os argumentos da parte ou provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a situação financeira do sindicato, destacando receitas provenientes de contribuições de associados, compensações de déficits anteriores por superávits e a natureza institucional da entidade, afastando a alegada hipossuficiência.
5. A insistência do embargante em reavaliar provas demonstra inconformismo, não contradição sanável pelo art. 1.022, I, do CPC.
6. Quanto à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, embora seja cabível diante do caráter manifestamente improcedente do agravo interno, a fixação no patamar máximo de 5% revela-se desproporcional, devendo ser reduzida ao mínimo legal de 1%.
7. O simples propósito de prequestionamento não constitui hipótese autônoma de cabimento dos embargos de declaração, exigindo-se a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, não a discordância entre a decisão e os argumentos ou provas das partes.
2. A capacidade financeira de sindicato deve ser aferida considerando receitas, passivos de longo prazo e resultados acumulados, não se configurando hipossuficiência pela mera existência de déficit em determinado exercício.
3. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC deve observar proporcionalidade, podendo ser fixada no mínimo legal de 1% quando excessiva no patamar máximo.
4. O prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 4o, e 1.022, I.

(g)